Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-12.2025.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800517-12.2025.8.14.0072

APELANTE: PABLO SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). FURTO (ART. 155, § 1º, DO CP). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DO ETILÔMETRO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.087/STJ AO FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, furto simples majorado pelo repouso noturno e embriaguez ao volante, em concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante; ii) se é cabível o afastamento da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto; iii) se deve ser reavaliado o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde de teste do etilômetro, sendo admitida a prova testemunhal, especialmente quando os depoimentos são coerentes e colhidos sob o contraditório, evidenciando sinais de alteração da capacidade psicomotora.

4. No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares, aliados às declarações das vítimas e à confissão do recorrente, demonstram de forma harmônica a condução de veículo sob influência de álcool, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva exposição a risco.

6. A tese firmada no Tema 1.087 do STJ, que afasta a incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado, não se aplica ao caso de furto simples, sendo legítima a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP.

7. Mantida a pena de reclusão em patamar superior a 04 anos, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, restando prejudicado o pedido de fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A condenação pelo crime de embriaguez ao volante prescinde de teste do etilômetro, podendo ser lastreada em prova testemunhal idônea e coerente. A causa de aumento do repouso noturno é compatível com o furto simples, não se aplicando a vedação firmada no Tema 1.087 do STJ aos casos não qualificados. Mantida a pena superior a 04 anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto.”

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 68 e 155, § 1º; CTB, art. 306; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim nº 0800923-91.2022.8.14.0022, Rel. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 29/01/2026; TJPA, ApCrim nº 0800045-62.2020.8.14.0144, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 11/09/2025; STJ, HC nº 808.184/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
PABLO SANTOS DIAS
, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA
(ID nº 33351020), que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 08 (oito) meses de detenção, 32 (trinta e dois) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, no art. 155, § 1º, do Código Penal e no art. 306 da Lei nº 9.503/1997, todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).

De acordo com a denúncia, ID 33350988, em 21 de junho de 2025, por volta das 20h30min, na Travessa Irmã Elienai, nº 1005, Bairro Vila Nova, Vila de Jarbas Passarinho, no município de Medicilândia/PA, o denunciado PABLO SANTOS DIAS, de forma dolosa e consciente, descumpriu medida protetiva de urgência vigente em favor de sua genitora, ao comparecer à sua residência, onde, sob efeito de álcool, exigiu dinheiro para consumo de bebida alcoólica.

Consta que, diante da negativa da vítima, o denunciado passou a agir de forma agressiva e, em seguida, subtraiu, sem autorização, uma motocicleta pertencente ao seu padrasto, evadindo-se do local, sendo posteriormente abordado por policiais militares ainda na posse do veículo, ocasião em que foi constatado que o conduzia sob a influência de álcool.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
PABLO SANTOS DIAS
como

incurso nas sanções previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, art. 155, § 1º, do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID nº 33350989, recebida a denúncia em 22/07/2025.

Em ID nº 33351020, consta o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 22/10/2025, oportunidade em que o magistrado prolatou
sentença
, julgando procedente a denúncia para condenar PABLO SANTOS DIAS como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, do art. 155, § 1º, do Código Penal e do art. 306 da Lei nº 9.503/1997, todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).

Em
razões recursais
(ID nº 33351043), o recorrente requereu a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante por ausência de prova técnica, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração administrativa, com a consequente redução da pena; postulou, ainda, a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto, com a correspondente redução da reprimenda, bem como a reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena, com a fixação do regime aberto, caso a pena final assim o permita.

Em
sede de contrarrazões
(ID nº 33351047), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 35036123), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB)

Requer a defesa a absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de ausência de prova técnica apta a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora, sustentando que a condenação não poderia se basear exclusivamente em sinais externos de embriaguez. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de que a conduta não configura ilícito penal, mas, em tese, apenas infração administrativa.

Não assiste razão à defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que o teste do etilômetro não constitui o único meio de prova apto à comprovação da embriaguez ao volante. Com a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente outros meios probatórios, sendo plenamente válida a utilização de prova testemunhal, inclusive depoimentos de policiais, para atestar a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de teste de alcoolemia não inviabiliza a condenação, desde que existam outros elementos probatórios idôneos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. FATOS NARRADOS SUFICIENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. SUFICIÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO TJPA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alberto Neres dos Santos contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, sustentando preliminar de nulidade por inépcia da denúncia e, no mérito, insuficiência probatória para absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a denúncia seria inepta, em razão de suposta ausência de descrição suficiente da conduta típica, não obstante a aplicação da emendatio libelli; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, diante da ausência de teste do etilômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, atribui nova classificação jurídica aos fatos descritos sem alterar a moldura fática, razão pela qual não enseja nulidade quando preservado o contraditório.

4. Os fatos narrados na denúncia permitiram ao réu pleno exercício de defesa, sendo suficientes para subsunção ao art. 306 do CTB, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de inépcia.

5. O art. 306, § 2º, do CTB admite diversos meios probatórios aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, não se restringindo ao exame de sangue ou ao teste do etilômetro.

6. Depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e coerentes entre si, constituem prova idônea para atestar sinais claros de embriaguez, tais como hálito etílico, fala arrastada e desequilíbrio.

7. A jurisprudência do TJPA, a exemplo das Apelações Criminais n.º 0815928-04.2023.8.14.0028, 0800290-72.2021.8.14.0133 e 0800045-62.2020.8.14.0144, consolidou entendimento de que a recusa ao teste do etilômetro não impede a condenação quando a embriaguez é demonstrada por termo de constatação e prova testemunhal.

8. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, independentemente da demonstração de risco concreto ou dano efetivo.

9. O conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo elementos que autorizem absolvição ou desclassificação da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A emendatio libelli não gera nulidade quando os fatos narrados na denúncia permitem o exercício pleno de defesa e amparam a nova classificação jurídica.

2. A comprovação do crime do art. 306 do CTB prescinde de teste do etilômetro, podendo ser demonstrada por prova testemunhal e termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora.

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306 e § 2º; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 97.585/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018.

TJPA, ApCrim n.º 0815928-04.2023.8.14.0028, Rel. Des. entity-person">Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02/10/2025.

TJPA, ApCrim n.º 0800290-72.2021.8.14.0133, Rel. Des. entity-person">Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28/01/2025.

TJPA, ApCrim n.º 0800045-62.2020.8.14.0144, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11/09/2025. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08009239120228140022 33585079, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHO POLICIAL COMO MEIO HÁBIL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de dias-multa, substituída por restritivas de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir por 01 ano, pela prática do crime de embriaguez ao volante ( CTB, art. 306). 2. A defesa requereu absolvição, alegando ausência de prova inequívoca da alteração da capacidade psicomotora do acusado ( CPP, art. 386, I, II, V e VII). O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de teste do etilômetro inviabiliza a condenação pelo crime do art. 306 do CTB, quando há prova testemunhal indicando a alteração da capacidade psicomotora do condutor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de inépcia da denúncia resta preclusa, por ter sido suscitada apenas após a sentença condenatória.
5. A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão, e a autoria, pelos depoimentos de policiais militares que confirmaram a condução do veículo em visível estado de embriaguez. 6. A Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de prova da embriaguez, não exigindo teste de alcoolemia, sendo suficiente a prova testemunhal.
7. O delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração da efetiva exposição a risco. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. A constatação da embriaguez ao volante prescinde de teste do etilômetro, podendo ser comprovada por prova testemunhal.
2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, arts. 41 e 386, I, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Criminal nº 0901359-41.2023.8.12.0002, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 2ª Câmara Criminal, j. 23.04.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0038657-35.2021.8.13.0261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 03.07.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0007498-74.2020.8.13.0143, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 20.06.2023. (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000456220208140144 30086293, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria do delito encontram-se devidamente comprovadas pelos elementos coligidos sob o crivo do contraditório.

Com efeito, os policiais militares
Gleidison Silva Caxiado
e
Geovane Costa da Silva
, ouvidos em juízo, foram categóricos ao afirmar que o recorrente apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como voz embargada, fala desconexa e andar cambaleante, circunstâncias que evidenciam a alteração da capacidade psicomotora no momento da condução do veículo.

Tais relatos mostram-se coerentes e harmônicos entre si, além de encontrarem respaldo nas declarações prestadas pelas vítimas ainda na fase policial. A genitora do recorrente,
Alda Santos da Silva
, afirmou que o filho se encontrava embriagado, com sinais evidentes de ingestão de álcool, exigindo dinheiro para continuar consumindo bebida alcoólica, tendo, inclusive, agido de forma agressiva. No mesmo sentido, o padrasto,
Honório Jardim dos Santos

Filho
, confirmou que o recorrente compareceu à residência em estado de embriaguez, alterado e nervoso, vindo a subtrair a motocicleta.

Corrobora, ainda, o conjunto probatório a confissão do próprio recorrente em juízo, oportunidade em que admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta subtraída, circunstância que reforça a conclusão acerca da alteração de sua capacidade psicomotora.

Diante desse cenário, verifica-se que a condenação não se baseou em meras presunções, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, apto a demonstrar, de forma segura, a prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ressalte-se, por fim, que o referido delito é de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetiva exposição a risco, bastando a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Assim, não há falar em absolvição ou em desclassificação da conduta para infração administrativa, razão pela qual o pleito defensivo não merece acolhimento.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP)

Requer a defesa a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno aplicada ao crime de furto, ao argumento de que a incidência da majorante não se mostra adequada ao caso concreto, devendo ser afastada em observância à proporcionalidade e à orientação jurisprudencial sobre a matéria.

Não se desconhece o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1.087), no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal não incide nos casos de furto qualificado (§ 4º), por incompatibilidade sistemática e ofensa ao princípio da proporcionalidade. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO . INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. TESE FIRMADA EM REPETITIVO (TEMA 1.087). REDIMENSIONAMENTO DA PENA . MANTIDO O REGIME SEMIABERTO E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAMEHabeas corpus impetrado em favor de JOÃO MARCOS DE JESUS, condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 93 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art . 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal). O Tribunal de origem, em recurso de apelação, readequou a pena para 3 anos e 7 meses de reclusão. A Defensoria Pública sustenta que a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno não pode incidir no furto qualificado e que as circunstâncias judiciais justificam a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) na hipótese de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP); (ii) a possibilidade de fixação de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III . RAZÕES DE DECIDIRA
causa de aumento do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.087, que determina que o repouso noturno não incide no crime de furto em sua forma qualificada.
Quanto à fixação do regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se a presença de circunstância judicial desfavorável, que justifica a manutenção do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da pena, em conformidade com os artigos 33, § 3º, e 44, III, do Código Penal. IV . ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(STJ - HC: 808184 SC 2023/0079716-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Contudo, tal orientação não se aplica à hipótese dos autos.

Isso porque, no caso em análise, o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto simples, com incidência da causa de aumento do repouso noturno, não havendo reconhecimento de qualquer qualificadora prevista no § 4º do art. 155 do Código Penal.

Tanto é assim que o magistrado, ao proceder à dosimetria da pena, partiu da pena-base do furto simples, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, para, somente na terceira fase, aplicar a majorante do repouso noturno, elevando a reprimenda em 1/3, o que evidencia a correta subsunção da conduta ao art. 155, caput, c/c § 1º, do Código Penal.

Desse modo, inexiste a alegada incompatibilidade entre a forma qualificada do delito e a majorante, que fundamentou o precedente invocado pela defesa, sendo plenamente legítima sua incidência no caso concreto.

Ao contrário, a jurisprudência consolidada admite a incidência da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furto simples, justamente em razão da maior vulnerabilidade do bem jurídico no período noturno, circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta.

Assim, não há ilegalidade na aplicação da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, razão pela qual o pleito defensivo não merece acolhimento.

REAVALIAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Requer a defesa a reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena, ao argumento de que eventual redução da reprimenda imposta possibilitaria a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Não merece acolhimento o pleito.

Isso porque, diante da rejeição das teses defensivas anteriormente analisadas, não houve qualquer modificação no
quantum
da pena fixada na sentença, permanecendo a pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além das demais sanções impostas.

Nessa linha, revela-se prejudicado o pedido de reavaliação do regime inicial, uma vez que mantida a pena de reclusão em patamar superior a 04 (quatro) anos, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tal como estabelecido pelo juízo de origem.

Assim, não há falar em fixação de regime mais brando, razão pela qual o pleito defensivo não merece acolhimento.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito adequado e não se constatou qualquer nulidade por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólumes todas as cominações da r. sentença condenatória, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA,
28
de
maio
de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026